Tribunal: TJDFT
Processo: 0024917-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024917-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MOISES DIAS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor MOISES DIAS DA SILVA possui advogado constituído nos autos. Logo, a documentação necessária para o recebimento do valor relativo à preferência constitucional por transferência deve ser encaminhada diretamente à agência bancária, nos termos delineados na decisão de ID 19968107. Dessa forma, nada a prover sobre o pedido de ID 20035853. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto